Tribunal: TJSP
Processo: 2246839-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA APOSTA EM CONTRATO – ÔNUS DA PROVA – decisão pela qual foi determinado que o ônus de provar a falsidade da assinatura era da agravante, devendo, por isso, custear a produção da prova pericial grafotécnica – aplicação do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA APOSTA EM CONTRATO – ÔNUS DA PROVA – decisão pela qual foi determinado que o ônus de provar a falsidade da assinatura era da agravante, devendo, por isso, custear a produção da prova pericial grafotécnica – aplicação do art. 429, II do CPC, segundo o qual incumbe à parte que produziu o documento o ônus da prova quando se tratar de impugnação da autenticidade – instituição financeira agravante que foi quem produziu o documento, cabendo, pois, a ela o ônus de provar a autenticidade da assinatura – custeio da prova pela agravante que é decorrência lógica do ônus que lhe foi imposto pela lei – interpretação sistemática da regra prevista no art. 95 do CPC – embora não haja propriamente uma obrigação de custear a perícia, o fato de ser da agravante o ônus da prova justifica que se determine que ela deposite os honorários provisórios do perito ou, assim não fazendo, arque com o ônus de não ter provado a autenticidade do documento – decisão mantida – agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246839-07.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante BANCO
ITAU CONSIGNADO S.A, é agravada ANTÔNIA STECCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246839-07.2019.8.26.0000 - Voto 23597
2
VOTO No: 23597
AGRAVO DE INST. No: 2246839-07.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: GUARULHOS 7a VARA CÍVEL
JUÍZA: NATÁLIA SCHIER HINCKEL
AGTE.: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
AGDA.: ANTÔNIA STECCA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA
ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA APOSTA
EM CONTRATO ÔNUS DA PROVA decisão pela qual foi
determinado que o ônus de provar a falsidade da assinatura era da
agravante, devendo, por isso, custear a produção da prova pericial
grafotécnica aplicação do art. 429, II do CPC, segundo o qual
incumbe à parte que produziu o documento o ônus da prova
quando se tratar de impugnação da autenticidade instituição
financeira agravante que foi quem produziu o documento,
cabendo, pois, a ela o ônus de provar a autenticidade da assinatura
custeio da prova pela agravante que é decorrência lógica do ônus
que lhe foi imposto pela lei interpretação sistemática da regra
prevista no art. 95 do CPC embora não haja propriamente uma
obrigação de custear a perícia, o fato de ser da agravante o ônus da
prova justifica que se determine que ela deposite os honorários
provisórios do perito ou, assim não fazendo, arque com o ônus de
não ter provado a autenticidade do documento decisão mantida
agravo desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de ação declaratória
de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais promovida pela agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246839-07.2019.8.26.0000 - Voto 23597
3
contra a agravante e outros.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 350/352 dos autos de
origem) pela qual foi determinado que o ônus da prova da autenticidade da assinatura
aposta no contrato é da agravante, devendo, por isso, custear a produção da prova
pericial grafotécnica.
A agravante sustentou, em suma, que não requereu a prova
pericial, razão pela qual não deve suportar o custeio de sua produção. Devem ser
aplicados os ditames do art. 95 do Código de Processo Civil. Além disso, nos termos
do art. 429, inciso I do mesmo diploma legal, o ônus da prova quando se tratar de
falsidade de documento é de quem argui-la. No caso, foi a agravada quem suscitou a
falsidade da assinatura e não a agravante. Pelo que expôs, pugnou pela reforma da
decisão para o fim de que os honorários periciais sejam arcados pela agravada, haja
vista que o ônus da prova é dela.
Em sua resposta (fls. 751/754), a agravada requereu o
desprovimento do recurso.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem
a concessão do efeito suspensivo pleiteado e dispensadas as informações do Juízo de
1o grau (fls. 746).
É a síntese necessária.
O agravo não comporta provimento.
O ônus de provar a autenticidade da assinatura aposta na
cédula de crédito bancário juntada na contestação é mesmo da instituição financeira e
não da agravada.
Aplica-se ao caso o disposto no art. 429, inciso II do Código
de Processo Civil, segundo o qual incumbe à parte que produziu o documento o ônus
da prova quando se tratar de impugnação da autenticidade.
Nesse sentido, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONVERSÃO. AÇÃO DE DEPÓSITO. REEXAME DE PROVAS.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246839-07.2019.8.26.0000 - Voto 23597
4
ATAQUE ESPECÍFICO. ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. 1. Nos
termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da
Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria
fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. O ônus de provar a
autenticidade de assinatura constante de documento é da parte que
o produziu. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega
provimento” (AgInt no AREsp 1175480/SP, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, 4a T., j. 15.05.2018, DJe 21.05.2018).
No caso dos autos, a instituição financeira agravante que foi
quem produziu o documento, cabendo, portanto, a ela o ônus de provar a
autenticidade da assinatura nele aposta.
Como o ônus da prova, portanto, é da agravante, cabe a ela a
sua produção, sob pena de sofrer as consequências de não se desincumbir de tal ônus.
O custeio da prova pela agravante é decorrência lógica do ônus que lhe foi imposto
pela lei.
Embora não haja propriamente uma obrigação da agravante em
custear a perícia (STJ, AgRg na MC 17.695/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a
T., j. 05.05.2011, DJe 12.05.2011), o fato de ser dela o ônus da prova justifica que se
determine que deposite os honorários provisórios do perito ou, assim não fazendo,
arque com o ônus de não ter provado a autenticidade do documento.
A regra do art. 95 do CPC1 não pode ser lida de forma isolada,
mas interpretada conjuntamente ao disposto no art. 429, inciso II
acima
mencionado. Se cabe à parte que produziu o documento o ônus de provar a sua
autenticidade, ela deve custear a produção da prova pericial. Não sendo assim, terá
lugar no processo a disparatada situação em que aquele que não tem o ônus de provar
deve custear a prova.
O ônus da prova nada mais é do que a imposição à parte do
1 Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do
perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada
de ofício ou requerida por ambas as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246839-07.2019.8.26.0000 - Voto 23597
5
encargo processual de demonstrar a veracidade dos fatos que alegou. Trata-se de
encargo e não de dever. Este é imperativo. Aquele facultativo.
Logo, não há o dever de provar ou de custear a respectiva
prova. Há um simples ônus, pois a parte repita-se não é obrigada a produzir a
prova. Ela se desincumbe do encargo se quiser. Todavia, ao assim proceder, assume
os riscos advindos de sua omissão.
Nessa linha, embora não seja possível obrigar a agravante a
adiantar os honorários do perito nomeado para a realização de perícia grafotécnica
porque não há dever, mas ônus , a omissão dela em produzir a prova cujo ônus lhe
foi imposto pela lei poderá ser interpretada em seu desfavor.
Em suma, pelos motivos alinhavados, é caso de manutenção da
decisão recorrida.
Nesses moldes, nega-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator